Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. OMISSÃO RELEVANTE ATRIBUÍDA AO BENEFICIÁRIO PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCÚRIA REVELADA PELA EMPRESA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA ANTES DA DATA DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratada por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).

2. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No que concerne ao princípio da boa-fé objetiva, dele decorre o dever imposto ao credor de evitar o prejuízo ou seu agravamento, com o que cumpre à parte que invoca a quebra do contrato tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda - Duty to Mitigate de Loss ou Doutrina dos Danos Evitáveis.

3. No caso, a prova de que a doença era anterior à contratação haveria de ser produzida pela administradora do plano de saúde, a quem cumpria exigir do proponente, ao tempo de formalização do contrato, exames médicos pelos quais pudesse constatar sua real condição física. Também relatórios médicos poderiam ter sido trazidos ao processo para evidenciar que o segurado padecia das enfermidades que justificaram a prescrição a ele feita antes da celebração do ajuste ora sob litígio. Ausentes tais elementos de convicção, manifesto não ter a ré/apelante se desincumbido do ônus probatório que a ela competia (art. 373, II, do CPC). Incúria injustificável porque a prevenção de perdas está entre os ônus a serem suportados pela seguradora/operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a ela é permitido aferir a veracidade da declaração prestada pelo segurado. Nesse sentido a Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

4. Embora as provas reunidas aos autos não deixem certa a data em que diagnosticada a Diabestes Tipo 2 para o autor, verdade é que a dúvida de fato existente não permite atribuir ao autor/recorrido a conduta de deliberadamente omitir, em declaração de saúde firmada à época da contratação, o fato de ser portador de doença preexistente de que sabia ser portador. Nada há que permita afirmar, com o mínimo de segurança exigível, que à data em que contratado o plano de saúde coletivo por adesão incorreu o beneficiário em omissão relevante ao deixar de informar a existência de diagnóstico prévio de doença de que era portador e que por ele não foi revelada. A apelante, de sua vez, tendo recebido a declaração prestada pelo apelado nenhuma diligência demonstrou ter tomado para averiguar a veracidade das informações ali postas. Exames prévios, quaisquer que sejam, não solicitou. 4.1 Não tendo a apelante atendido ao ônus probatório de demonstrar o descumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva, tem direito o apelado à manutenção do plano de saúde de que é titular.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.